Tribunal: STF
Processo: AI 555852
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓPIA DA
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA.
NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1.      O § 1º do artigo 544 do CPC
determina, sob pena de não-conhecimento do agravo, o traslado, entre
 outras peças, da procuração outorgada ao advogado do
agravante.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento é exclusivo do agravante.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.